Tribunal: TJSP
Processo: 1003070-55.2021.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível. Ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores. Sentença de procedência. Recurso da ré Reed Exhibitions.

Contrato entabulado entre as partes em que a ré prestaria serviços de locação e realização de todo o necessário para que a autora participasse da feira de eventos de arquitetura ("Feicon Batimat 2020 - Salão Internacional da Construção e Arquitetura"),

Ementa:
Apelação Cível. Ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores. Sentença de procedência. Recurso da ré Reed Exhibitions.

Contrato entabulado entre as partes em que a ré prestaria serviços de locação e realização de todo o necessário para que a autora participasse da feira de eventos de arquitetura ("Feicon Batimat 2020 - Salão Internacional da Construção e Arquitetura"), apresentando seus produtos. Feira que ocorreria em março/2020.

Consecutivos aditamentos em razão da pandemia do covid-19 e das medidas de restrições impostas pelo governo. Situação de caso fortuito.

Inaplicabilidade da Lei no 14.046/2020, alterada pela Lei no 14.186/2021, que estabeleceu medidas para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e cultura. Relação entre as partes que não é de consumo ou relativa ao setor de turismo e cultura.

Contrato que não previu a aplicação de multa para resolução de contrato em situações de caso fortuito ou força maior. Previsão de que, caso a ré cancelasse o evento por qualquer motivo, ela devolveria 100% de valores eventualmente pagos pela ré.

Nenhum devedor responderá pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior se não se responsabilizou por eles de forma expressa (art. 393, CC). Resolução do contrato que impõe às partes o retorno ao status quo ante. Art. 298 do CC. Devolução integral do preço pago.

A ré alega que realizou, previamente à data agendada para a primeira feira (31.03.2020), gastos com o planejamento do evento e do stand da autora. Não há qualquer prova no sentido de que a ré, de fato, desembolsou valores previamente para a prestação dos serviços à autora ou de que já havia realizado parte do serviço.

Sentença mantida. Recurso desprovido.